Tribunal: TJBA
Processo: 0502151-57.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502151-57.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNEIDE BARBOSA DE GOES

Advogado(s)
:
HELSON SANTOS DE LIMA registrado(a) civilmente como HELSON SANTOS DE LIMA, YURI PHILLIPE COSTA LIMA, ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE

APELADO: MAURICIO GERALDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KAIRAN ROCHA FIGUEIREDO, DANILO BORGES RAMOS, JOAO VITOR ALMEIDA BARRETO MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE SUB-ROGAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL COMUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA EDNEIDE BARBOSA DE GOES contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por MAURÍCIO GERALDO DE JESUS OLIVEIRA. A sentença reconheceu a união estável entre as partes entre junho/2013 e agosto/2015, determinou a partilha igualitária do terreno adquirido na constância da convivência, fixou a divisão da construção edificada no terreno em 80% para a apelante e 20% para o recorrido, e reconheceu a compensação financeira decorrente da venda de um veículo Fiat Strada. A apelante sustenta que o imóvel foi adquirido com recursos exclusivamente seus e que o recorrido já teria sido compensado financeiramente, razão pela qual requer a exclusão do bem da partilha e a integralidade da edificação em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o terreno adquirido durante a união estável pode ser considerado bem particular da apelante, em razão da alegada sub-rogação de recursos próprios; e (ii) estabelecer se a compensação financeira decorrente da venda do veículo Fiat Strada afasta o direito do recorrido à participação na partilha da construção edificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposto no art. 1.725 do Código Civil, o que implica a presunção legal de esforço comum na aquisição de bens durante a constância da união.

A exclusão de bem da comunhão exige prova inequívoca da sub-rogação de patrimônio particular, nos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil, a qual deve constar expressamente no título aquisitivo ou ser demonstrada documentalmente, sob pena de subsistir a presunção de comunhão.

A escritura do imóvel não contém cláusula de sub-rogação e os documentos apresentados não demonstram de forma cabal que os recursos utilizados na aquisição do terreno eram exclusivamente particulares da apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que bens adquiridos onerosamente na constância da união estável integram o patrimônio comum, salvo prova inequívoca de sub-rogação, não sendo suficiente a alegação de origem particular dos recursos.

A partilha da construção na proporção de 80% para a apelante e 20% para o recorrido encontra respaldo no conjunto probatório, que comprova a contribuição material deste último, inclusive com apresentação de notas fiscais e testemunhos favoráveis.

A compensação do valor decorrente da venda do veículo Fiat Strada não afasta o direito do recorrido à meação da construção, por se tratar de esferas jurídicas autônomas, corretamente tratadas separadamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição dos bens, salvo prova inequívoca de sub-rogação.

A ausência de cláusula de sub-rogação na escritura e de comprovação documental da origem exclusiva dos recursos impede a exclusão do bem da partilha.

A compensação financeira por outro bem não exclui automaticamente o direito à meação sobre construção erigida em imóvel comum, devendo-se observar as contribuições materiais efetivamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.725; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.295.991/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013;
STJ, AgRg no REsp 1.063.533/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 03.03.2016, DJe 15.03.2016;
TJBA, APL 0564868-24.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 28.04.2020;
TJBA, APL 0019982-52.2009.8.05.0201, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 03.12.2019;
TJBA, APL 0501647-74.2019.8.05.0039, Rel. Des.ª Marielza Brandão, 3ª Câmara Cível, pub. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502151-57.2016.8.05.0113, em que figuram como
apelante MARIA EDNEIDE BARBOSA DE GOES e como apelada MAURICIO GERALDO DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02